Tribunal: TCU
Processo: 019.134/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1550/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 6428/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Nilda Queiroz dos Santos (CPF XXX.361.844-XX), em razão do pagamento indevido da rubrica denominada Vencimento Básico Complementar (VBC) e do cálculo irregular do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) incidente sobre essa parcela. Considerando que a recorrente foi regularmente notificada do acórdão recorrido em 10/11/2025, nos termos do Ofício 047.462/2025-Seproc, via plataforma Conecta-TCU, e que o pedido de reexame somente foi protocolado em 15/12/2025, após o transcurso do prazo de quinze dias previsto no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU; considerando que, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 e dos arts. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, o recurso intempestivo somente pode ser conhecido quando demonstrada a superveniência de fatos novos, o que não se verifica no presente caso; considerando que os argumentos apresentados no pedido de reexame se limitam à reiteração de teses jurídicas já examinadas, sem a apresentação de qualquer elemento fático novo apto a afastar as irregularidades identificadas; considerando o entendimento consolidado desta Corte no sentido de que novas linhas argumentativas ou o simples inconformismo com a deliberação recorrida não configuram fatos novos para fins de conhecimento de recurso intempestivo; considerando que a decisão recorrida se limitou a negar o registro do ato de aposentadoria, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, não havendo vício formal ou material que justifique sua revisão na via recursal inadequadamente manejada; e considerando que a unidade técnica e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União são convergentes no sentido de não conhecer do pedido de reexame, por intempestividade e ausência de fatos novos, propondo, de forma harmônica, o arquivamento do processo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em não conhecer do pedido de reexame; determinar o arquivamento do processo; comunicar esta deliberação à Universidade Federal de Alagoas. 1. Processo TC- Processo 019.134/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Nilda Queiroz dos Santos (XXX.361.844-XX) 1.2. Unidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há